Tribunal: TJDFT
Processo: 0731554-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731554-10.2018.8.07.0001 RECORRENTES: YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA., CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: THIAGO DE HOLANDA NERIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO CAUSADO POR AGENTE DE FURTO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DE CONDUÇÃO POR PESSOA EMBRIAGADA. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 336, 342 e 1.013 do Código de Processo Civil, não se permite inovação defensiva no plano recursal. II. Em se tratando de sinistro provocado por agente do crime de furto, não pode prevalecer recusa de cobertura da seguradora calcada no argumento de que o veículo era dirigido por pessoa embriagada. III. Apelação conhecida e desprovida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que quando o veículo segurado é conduzido por pessoa inabilitada, embriagada e sob o efeito de substância entorpecente, eventual sinistro é excluído da cobertura securitária, não se amoldando aos termos da apólice; b) artigo 1.026, § 2°, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e análise das cláusulas contratuais, assentou in verbis: “O veículo não era conduzido pelo segurado (Apelado) nem por alguém por ele autorizado, mas pela pessoa que, em tese, praticou o crime de furto, valendo anotar que, segundo consignado na r. sentença e demonstra o documento de fls. 1/2 ID 10348110, ‘o Ministério Público ofereceu denúncia em favor da conduta, Sra. Vanessa, imputando-lhe a prática do crime em questão’. Note-se que, de acordo com o próprio Manual do Segurado (fl. 5 ID 10348055), a pessoa que dirigia o automóvel no momento do sinistro, possível agente da prática de furto, sequer pode ser considerada “condutora” para os efeitos legais e contratuais [...] Nesse contexto, a exclusão da cobertura invocada pelas Recorrentes, presente na alínea h da cláusula 15.1 do Manual do Segurado (fl. 21 ID 10348055), não é juridicamente idônea para respaldar a recusa ao pagamento da indenização securitária” (id. 12744418 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual modo, descabe dar seguimento ao apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência ao artigo 1.026, § 2°, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “conduta processual dessa natureza avilta a dignidade processual dos embargos de declaração e não pode escapar à sanção expressamente consignada na legislação em vigor” (id. 17534886 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, também demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016